Tribunal: TJMT
Processo: 1033710-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033710-53.2021.8.11.0041
APELANTE: OTACÍLIO CAMPOS NETO
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversos estabelecimentos e saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033710-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTACILIO CAMPOS NETO - CPF: 293.141.431-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversos estabelecimentos e saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1033710-53.2021.8.11.0041

APELANTE:

OTACÍLIO CAMPOS NETO

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OTACÍLIO CAMPOS NETO
, contra r. sentença

proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência,
ajuizada em face do
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento.

Alega que há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o recorrido, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o recorrente descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, a recorrente foi totalmente induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o recorrido aproveitando-se da confiança do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, pois para o leigo empréstimo consignado é o equivalente a empréstimo pessoal por consignação (RMC).

Assevera que
jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a Recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado qual seja EMPRÉSTIMO CONSIGNADO puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela Recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade do Recorrente quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais
.

Assegura que
o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo Recorrido a Recorrente, porém que fora realizado de natureza diversa, qual seja RMC diretamente no cartão de crédito
.

Denota que
a falha no dever de informação que frustrou as legítimas expectativas do consumidor, pois acreditou estar realizando empréstimo consignado, quando na realidade fora firmado empréstimo pessoal mediante consignação, induzindo-o a erro de tipo e, portanto, havendo a necessidade da readequação do pacto do
mútuo
.

Diante todo o exposto requer provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal de 1,58% a.m, ou caso não entenda dessa forma, seja aplicada a taxa de juros máxima da Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS/PRES no patamar de 1,80 a.m., bem como a condenação do apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e,

honorários sucumbenciais. (Id 248889676).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id 248889679).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
OTACÍLIO CAMPOS NETO
ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é servidor público e que há anos vem sofrendo desconto a título de empréstimo consignado, e após consulta jurídica descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta, pois na realidade não foi contratado empréstimo consignado mas sim empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor apelante que não houve a contratação formal com o banco réu e que o negócio não é valido.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva juntou o contrato firmado entre as partes (Id. 248889658), comprovou que a parte autora utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques conforme faturas acostadas (Id. 24888961 -

pág. 2, 18, 20, 22, 26, 28, etc...), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em conversão da modalidade de empréstimo, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADAS EM COMPRAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta pelo autor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente confundida com empréstimo consignado pelo consumidor, enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. O contrato firmado entre as partes foi devidamente apresentado, contendo a assinatura do apelante e destacando com clareza a natureza do cartão de crédito consignado.

4. A alegação de vício de consentimento não prospera, uma vez que o autor utilizou reiteradamente o cartão, o que demonstra ciência quanto à modalidade contratada.

5. Não há prova de abusividade nas taxas de juros aplicadas, que foram regularmente informadas nas faturas, afastando o pedido de revisão.

6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.”.
(N.U 1041988-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO
CARTÃO
MAGNÉTICO
– FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS
COMPRAS
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de
cartão
de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido
cartão
. A equiparação do contrato de
cartão
de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.

(N.U 1001508-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe”.
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade,
e por consequência,
majoro

a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3o do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024